Tribunal: TJPA
Processo: 0803726-45.2024.8.14.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) - 0803726-45.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: ROSANGELA MAIORANA KZAN

AUTORIDADE: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM DAS PALMAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DECORRENTE DE DECLARAÇÕES EM PROCESSOS DIVERSOS. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. ACÓRDÃO ENFRENTOU SATISFATORIAMENTE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS NO INCIDENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

2.

A alegação de suspeição decorrente de declarações em processos distintos não afeta automaticamente o julgamento do caso concreto, inexistindo questão de ordem pública.

3.

Configura recurso manifestamente protelatório a utilização de embargos para rediscutir matéria já decidida ou para fins de retardamento processual, atraindo a penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Embargos de Declaração interposto e rejeitá-los, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ROSANGELA MAIORANA, em face do Acórdão de ID n.º 23427099, proferido pela 2ª Turma de Direito Privado, que conheceu e negou provimento ao recurso, nos seguintes termos:

RECLAMAÇÃO. COISA JULGADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ART. 502 DO CPC. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 988 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA.

1) A presente reclamação foi ajuizada para garantir a autoridade de decisão anterior do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e preservar sua competência, nos termos do art. 988 do CPC.

2) A decisão reclamada permitiu o prosseguimento da execução de sentença transitada em julgado, relativa à cobrança de taxas condominiais, sendo inviável discutir novamente o mérito da decisão judicial.

3) A coisa julgada, prevista no art. 502 do CPC, impossibilita a rediscussão de questões decididas definitivamente, salvo nos casos expressamente admitidos, como a ação rescisória.

4) A Reclamação não é instrumento adequado para impugnar decisão judicial coberta pela coisa julgada, mas apenas para assegurar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões.

5) Reclamação julgada improcedente, com condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões (ID nº. 23683418), a embargante sustenta, inicialmente, matéria de ordem pública relacionada à participação de magistrados que, em processos diversos, declararam-se suspeitos por motivo de foro íntimo. Alega ainda que houve omissão na decisão vergastada. Aduz, ainda, a necessidade de prequestionamento para fins recursais na decisão vergastada. Requer ao final o provimento do recurso com a aplicação de efeito modificativo da decisão guerreada, pede ainda o pré-questionamento de todas as matérias ventiladas.

Devidamente intimada, a parte contrária apresentou contrarrazões requerendo a rejeição dos presentes embargos.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

Conheço o presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos do Embargante.

ROSANGELA MAIORANA apresentou os presente embargos, pois entende que, inicialmente, o julgamento é nulo.

Adianto que não lhe assiste razão.

A embargante sustenta que o acórdão recorrido seria nulo tendo em vista a questão de ordem pública relativa à participação de desembargadores que, em processos distintos, declararam-se suspeitos por foro íntimo. No entanto, essa alegação não encontra respaldo jurídico nem material nos autos.

Inicialmente, cumpre destacar que a declaração de suspeição por motivo de foro íntimo, nos termos do art. 145, § 1º, do CPC, possui caráter restrito ao processo em que é arguida. Esse tipo de declaração, sendo de natureza subjetiva e personalíssima, não gera presunção de parcialidade ou impedimento automático em outros feitos, salvo se o embargante demonstrar a existência de circunstâncias concretas que comprometam a imparcialidade do magistrado no caso específico, o que não ocorreu no presente caso.

Dessarte,
rejeito
a preliminar avençada.

No que tange à omissão arguida, também não lhe assiste razão.

Os embargos declaratórios, a rigor, buscam extirpar as máculas contidas na prestação jurisdicional, servindo como meio idôneo à complementação do julgado, diante da obscuridade, contradição ou omissão da decisão, na forma prevista do artigo 1.022, incisos I e II, do Código Processo Civil.

Assim, têm os embargos de declaração como objetivo, segundo o próprio texto do artigo supracitado, o esclarecimento da decisão judicial, sanando-lhe eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, não se prestando a reabrir oportunidade de rediscutir a causa nos moldes antes propostos, ou seja, não se constitui este meio impugnativo, meio processual idôneo para que a parte demonstre, relutantemente, sua discordância com o julgado recorrido.

Ou ainda, na lição de Humberto Theodoro Júnior: “Não se trata, destarte, de remédio para atender simples inconformismo de parte sucumbente, nem de veículo para rediscutir ou reapreciar questões já decididas. ”

De início cumpre ressaltar que a função dos embargos de declaração, quando têm por fundamento a omissão, é somente a de afastar do decisum a falta de decisão sobre todas as questões de fato e de direito colocadas em discussão, isto é, submetidas à apreciação do julgador, não ficando a seu critério decidir determinadas questões e deixar de apreciar tantas outras.

Assim, para que se caracterize a omissão, é necessário que o julgador tenha deixado de apreciar, no todo, ou em parte, as questões suscitadas pelas partes ou mesmo aquelas passíveis de exame ex officio.

Em razão dessa premissa, entendo que, nos presentes embargos, a pretensão recursal aviada não merece prosperar, pois, de fato, não há qualquer omissão a ser sanada na decisão.

Posto isto, é evidente que o embargante busca apenas a reapreciação de matéria já apreciada, todavia os embargos de declaração não são adequados à reapreciação do mérito da demanda, já que o ordenamento pátrio destina-lhe o fim específico de integração dos julgados recorridos. Ressalto que “mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é o meio hábil ao reexame da causa”. (REsp. n.º 11.465-0/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo).

Corroborando o raciocínio, trago julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Conforme entendimento desta Corte, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). 3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)

Por outro lado, a simples pretensão de prequestionamento não tem o condão de viabilizar os embargos declaratórios, quando ausentes os requisitos autorizadores da via integrativa.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE - REVISÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO. Uma vez verificada a ausência de contradição, omissão ou obscuridade na decisão recorrida, devem ser rejeitados os embargos de declaração interpostos. Mesmo interpostos com o escopo de prequestionamento, os embargos declaratórios devem preencher os requisitos legais, sob pena de rejeição. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a intenção de rediscutir a decisão tomada no acórdão embargado evidencia o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração e enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil. (TJ-MG - ED: 10000221841554002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 03/11/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2022)

Destarte, evidenciado o fim nítido de procrastinar o feito, já que o acórdão impugnado claramente não contém qualquer vício, impõe-se a condenação do embargante no pagamento de multa, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado (art. 1.026, § 2º do CPC).

Ante o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, com aplicação da multa por embargos de declaração protelatórios.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/02/2025